Tribunal: TJSP
Processo: 2256328-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2256328-68.2019.8.26.0000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é agravante OLYNTHO PEREIRA
NETTO e é agravada CASSIA ELVIRA ROSA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2256328-68.2019.8.26.0000 - Ca 16320e
2
Voto no 41.720
Agravo de instrumento no 2256328-68.2019.8.26.0000
Processo originário no 0009502-36.2019.8.26.0506
6a Vara Cível de Ribeirão Preto
Agravante: Olyntho Pereira Netto
Agravada: Cassia Elvira Rosa Costa
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Suspensão da carta de habilitação da
devedora
para
conduzir
veículo
pressupõe conduta desleal omissiva ou
comissiva,
não
mera
ausência
de
patrimônio. Por isso, mantém-se o
indeferimento do pedido de sanção
coercitiva.
Credor agrava da respeitável decisão
(fls. 44/45) que, na fase de cumprimento de sentença de
ação de despejo por falta de pagamento e por aluguéis e
encargos, indeferiu o pedido de suspensão de carteira de
habilitação da devedora, em que insiste.
Dispensava-se preparo (fls. 12/13).
É o relatório.
No patrimônio do devedor reside a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2256328-68.2019.8.26.0000 - Ca 16320e
3
expectativa do credor na satisfação da dívida.
No caso, em que não se evidenciam bens
penhoráveis nem se sugere artifício para ocultá-los, não se
justifica suspensão da carta de habilitação da devedora para
conduzir veículo.
A sanção pretendida, cujo indeferimento
se mantém, pressupõe conduta desleal omissiva ou
comissiva, não mera ausência de patrimônio.
Por isso, nega-se provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator